Tribunal: STF
Processo: RHC 194132
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Recurso intempestivo. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Robson Macedo de Miranda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornick, que negou provimento ao agravo regimental no HC 607.903/SP (evento 19). 
    O Recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver (arts. 121, § 2º, I, 148, caput, 211, todos do Código Penal) (evento 1, fls. 30-3). 
    Colho do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega falta de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 24, fls. 1-15).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 43).
    É o relatório.
    Decido.
    Conquanto recebido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao exame dos autos, verifico que o presente recurso ordinário é intempestivo (evento 28). O acórdão recorrido foi publicado em 30.9.2020, quarta-feira. O recurso ordinário foi protocolado em 13.10.2020, após o prazo de 5 dias, consoante disposto no art. 310 do RISTF. Registro, ainda, que não consta dos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria ao Recorrente. 
    Passo a avaliar se é o caso da concessão da ordem de ofício. 
    E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder sejam flagrantes a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, manejou recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 04.11.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 2198152-62.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (“a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração” - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora